Tribunal: TJDFT
Processo: 0751680-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADA COM SOBRINHO MENOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DESATUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pela apenada em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar à apenada, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de seu sobrinho, criança.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Os exames apresentados pela genitora da recorrente foram todos elaborados em datas anteriores à realização do primeiro estudo psicossocial, o qual comprovou as condições da avó de cuidar do neto.
5. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar à apenada, pois não foi demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade aos cuidados de seu sobrinho, que está sob os cuidados da avó materna.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.